Tribunal: STF
Processo: RE 97289
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO RURAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO POR
FORÇA DO ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
O TRABALHADOR RURAL, VÍTIMA DE ACIDENTE DO TRABALHO, SOMENTE FAZ JUS
AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N. 6.195/74 (ART. 2.). NÃO CABE A
EXTENSAO, POR FORÇA DA INTERPRETAÇÃO ANALOGICA, DO AUXILIO
SUPLEMENTAR DE QUE TRATA A LEI N. 6.367/76.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO O
AUXILIO- SUPLEMENTAR.